Tribunal: TJDFT
Processo: 0703888-13.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O deferimento do benefício da Justiça Gratuita não exime a parte do pagamento das custas processuais, conforme dispõe o § 2 do Art. 98 do CPC.
2. A cobrança dos ônus de sucumbência de parte vencida e beneficiária da Justiça Gratuita fica suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do Art. 98, § 3° do CPC:
3. Recurso conhecido e provido.